Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-24.2019.8.05.0138
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8001483-24.2019.8.05.0138.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MARCIO NOVAES CAETITE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE LEMOS SILVEIRA, RENATO SOUZA ARAGAO, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

ESPÓLIO: JOSÉ FREITAS DE SANTANA JÚNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE LEMOS SILVEIRA, RENATO SOUZA ARAGAO, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo.

2. Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal.

3. Desta forma, mostra-se equivocada a interposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que nega seguimento ao recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001483-24.2019.8.05.0138.3.AgIntCiv
, em que figuram como apelante
MARCIO NOVAES CAETITE e outros (2)
e como apelada
JOSÉ FREITAS DE SANTANA JÚNIOR e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO CONHECER do Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .